Tribunal: TJMT
Processo: 1014942-08.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1014942-08.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: SOCIEDADE AGRO PECUÁRIA SOAPE LTDA - ME
AGRAVADO: GERALDO DE ANDRADE CARVALHO JUNIOR e outros
Vistos etc
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por SOCIEDADE AGRO PECUÁRIA SOAPE LTDA - ME contra decisão proferida em Ação de Oposição n.o 0001168-68.2004.811.0049, Código 7416, 2a vara da Comarca de Vila Rica/MT, em que se retificou o valor da causa.
A agravante sustenta que “o objeto da ação, tanto na petição inicial da reintegração de posse como na oposição, se ateve a uma área de 1.000 (um mil) hectares, parte de um imóvel maior de 30.000 hectares, conforme afirmado pelo Autor da ação possessória”.
Relata que “o processo que tem como conteúdo a ação de oposição2 em evidência, foi saneado às fls. 1479-A à 1481, em data de 31 de janeiro de 2012, conforme faz prova a cópia da decisão que: 1) nomeou perito judicial; 2) determinou a intimação das partes para indicarem assistentes técnicos e apresentarem quesitos; 3) formulou quesitos; e, por último estabeleceu prazos a serem cumpridos à realização da prova pericial. Este despacho saneador instrui o presente recurso de agravo de instrumento, e será denominado como “despacho saneador na ação de oposição””.
Declara que “o valor da causa já foi corrigido anteriormente, de ofício, por juiz anterior, o que torna preclusa a decisão para todas as partes, inclusive para o juiz, que, segundo o parágrafo 3o, do artigo 485, do CPC, as matérias conhecíveis estão limitadas àquelas constantes dos incisos IV, V, VI e IX, do art. 485, e que podem a qualquer momento, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado, serem revistas de ofício”.
Requer efeito suspensivo ao recurso e provimento ao final (id. 98699999).
É a síntese.
Decido.
O pedido liminar será deferido nos termos do art. 300 do CPC/2015, que estabelece que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
O art. 1.015, inciso I, do mesmo diploma legal também dispõe que, recebido o agravo de instrumento, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”.
A questão referente ao valor da causa não é prevista no art. 1.015 do CPC e não há prejudicialidade caso aferida em sede de apelação, de maneira que, a princípio, não vejo elementos ao deferimento da liminar.
Ante o exposto, indefiro a liminar, sem prejuízo de eventual entendimento contrário na análise do mérito.
Intime-se a parte agravante para manifestação sobre a possibilidade de não conhecimento do recurso, em 05 (cinco) dias.
Intime-se a parte agravada para que apresente contrarrazões.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora